Tribunal: TJSP
Processo: 1007570-62.2020.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Verificada – Termo inicial para cômputo dos juros e correção monetária - Indenização por danos morais – Responsabilidade civil contratual – Juros de mora desde a citação, e correção desde o arbitramento – Inteligência da súmula 362, C. STJ – Embargos conhecidos e acolhidos - Recurso provido.